Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. AÇÃO COLETIVA. DIREITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. VALORES DEVIDOS. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITES.

1. A sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97 reconheceu a ilegalidade da supressão do benefício alimentação dos substituídos do SINDIRETA/DF e, sucessivamente, condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações devidas de janeiro de 1996, quando suprimido, até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.

2. A obrigação do executado se limita aos termos do título exequendo.

3. Negou-se provimento à apelação.